Tribunal: TJMT
Processo: 0019125-04.2015.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019125-04.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN HENRIQUE DA SILVA GERALDO - CPF: 930.296.162-15 (APELADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), ADELAR ALBERTO SCHULTZ - CPF: 164.657.921-68 (APELANTE), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – FRATURAS COM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – PENSÃO TEMPORÁRIA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL DEMONSTRADO – DANO MORAL E ESTÉTICO – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Comprovados os danos materiais, deve ser mantido na quantia apresentada como devida.

Presentes indícios seguros sobre a responsabilidade pelo acidente de trânsito e comprovados os danos e a invalidez temporária da vítima para o desempenho das atividades profissionais, impõe-se a confirmação da decisão que fixou pensão mensal, em atendimento ao disposto no art. 950 do Código Civil.

Os danos morais estão evidenciados nas consequências do acidente de trânsito que causou lesões na autora, cujo montante da indenização atende aos parâmetros deste Sodalício, pois em conformidade com as condições socioeconômicas das partes e a dimensão da ofensa.

Apresenta-se coerente e proporcional o valor fixado a título de indenização por danos estéticos, levando-se em consideração a extensão e o local das lesões e a idade da vítima.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019125-04.2015.8.11.0015

APELANTE:

ADELAR ALBERTO SCHULTZ

APELADO:

LUAN HENRIQUE DA SILVA GERALDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADELAR ALBERTO SCHULTZ
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 0019125-04.2015.811.0015, Código: 251600
,
ajuizada em face de
LUAN HENRIQUE DA SILVA GERALDO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido/apelante ao pagamento de:
a)
indenização por danos materiais, no valor de R$3.618,75 (três mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ;
b)
pensão mensal pelo ilícito civil, no valor mensal de R$1.576,00 (mil, quinhentos e setenta e seis reais), devido pelo período de 26/07/2015 a 01/04/2016 (fls. 271), corrigidos monetariamente pelo INPC, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ;
c)
danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); e
d)
danos estéticos, em R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2º e 86 do CPC, devendo o requerido arcar com 70% e o requerente com 30% das aludidas verbas, cuja exigibilidade ficou suspensa por serem beneficiários da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
reside em Sinop/MT, há mais de vinte anos, sempre no mesmo endereço e nunca se envolveu em qualquer tipo de acidente automobilístico, nem em Sinop, ou qualquer outro lugar de País
” (sic).

Informa que “
que hoje é aposentado e, sustenta sua família composto pela esposa e um neto
” (sic), que dependem do recorrente financeiramente.

Argumenta que o único culpado pelo acidente foi o apelado “
isto que estava trafegando em alta velocidade
” (sic).

Explica que “
a realidade dos fatos naquele dia 26/06/2015, por volta das 20h00, precisamente na esquina das Ruas das Ameixeiras com Myosotis, quando o Demandado Apelante vinha pela Rua dos Myosotis, dirigindo seu veículo a aproximadamente 30km por hora, quando ao chegar na esquina com a Rua das Ameixeiras PAROU, sendo que ao parar no cruzamento, observou que não vinha nenhum outro veículo, quando adentrou na Rua das Ameixeiras, oportunidade em que foi abruptamente colhido pela motoneta, que era conduzida Pelo Apelado. Sendo certo que o abalroamento somente se deu pela altíssima velocidade desenvolvida pelo Apelado
” (sic).

Aduz ainda que “
prestou os socorros e esclarecimentos necessários em virtude do acidente”
(sic).

Esclarece que não foi feita nenhuma perícia a fim de constatar a existência de frenagem de qualquer dos veículos, todavia, o acidente ocorreu em decorrência da “
impudência do Apelado, que pilotando sua motocicleta em altíssima velocidade
” (sic).

Ressalta que o recorrido pilotava a motocicleta de chinelos, “
com CNH vencida, além do CRLV da motocicleta também estar irregular (atrasado),

que inclusive culminou na apreensão do veículo motoneta, conforme se observa na fotografia juntada as fls. 57
” (sic).

Informa que o apelado por trabalhar com carteira assinada recebeu auxílio acidente e seguro DPVAT, portanto não ficou desassistido, e esclarece também que o tratamento médico foi totalmente custeado pelo SUS.

Elucida acerca da impossibilidade de pagamento de pensão mensal, pois “
comprovou seus parcos ganhos mensais em R$ 1.707,00 (um mil setecentos e sete reais), ou seja, pela determinação da Douta Magistrada de piso, R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) seria o valor que sobraria ao Apelante para seus sustento e de sua família
” (sic).

Afirma, ainda, que a testemunha Elizabeth Aparecida Costa não presenciou o momento do acidente, pois somente foi ao local após escutar o abalroamento.

Além disso, aduz que o apelado exerce a função de Técnico Agrícola, de modo que entende que não houve lesões que o incapacitaram para o exercício de sua profissão que são praticamente de mando e acompanhamento. Diante disso, aponta incongruências no laudo pericial quanto aos quesitos de nº 7 e 10, no que diz respeito a incapacidades para atividades inerentes a profissão.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência. Subsidiariamente, requer que a indenização por danos morais e estéticos sejam reduzidos para dois salários mínimos. Ainda, de forma subsidiária, requer, diante da culpa concorrente, que a condenação seja reduzida em 50% (Id. 136009682).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialetividade, haja vista que só reproduziu os argumentos da peça de defesa.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
foi surpreendido pelo veículo VW/GOLF, placas KEC-3188, conduzido pelo requerido, ora apelante, que não respeitou a sinalização de PARE, invadiu a preferencial e atingiu o requerente, ora apelado, causando-lhe os danos narrados na exordial
” (sic).

Informa que “
o apelado, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto Atendimento, conforme certidão de ocorrência n. 149/4 BBM/15
” (sic).

Menciona que os danos sofridos restaram comprovados por meio de prova documental, testemunhal e, principalmente, por meio da prova pericial, “
cuja culpa exclusiva foi do apelante, repita-se, que trafegava por via não preferencial, não respeitou o sinal de parada obrigatória, invadiu a via preferencial por onde trafegava o apelado
” (sic).

Sustenta que não há falar em ausência de prova, no que diz respeito à velocidade do veículo, porque esta não foi o motivo da causa do acidente, mas sim a invasão da preferencial.

Por outro lado, defende que as indenizações pleiteadas não se confundem com aquelas pagas pela Previdência Social, por terem origem diversa.

Quanto ao dano moral e estético, sustenta que demonstrou “
os abalos físicos e psicológicos sofridos, bem com as múltiplas cicatrizes, além da submissão a várias intervenções cirúrgicas
” (sic), razão pela qual pede pela manutenção da sentença (Id. 136009689).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 136115155).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
LUAN HENRIQUE DA SILVA GERALDO
ajuizou ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito em face de
ADELAR ALBERTO SCHULTZ
, alegando, em síntese, que em 26/07/2015 conduzia a sua motocicleta Honda Biz 125ES, placa QBG-1626, pela Rua das Ameixeiras, quando teve a sua mão de direção preferencial interceptada pelo veículo VW Golf, placa KEC-3188, conduzido pelo requerido, ocasionando um abalroamento que lhe causou graves lesões com necessidade cirúrgica, as quais impossibilitaram o desenvolvimento do seu trabalho de vendedor.

Ao término da tramitação processual, os pedidos inaugurais restaram parcialmente acolhidos pela magistrada singular, sendo seu objeto agora rebatido por meio do presente apelo.

E para tanto, o apelante defende, dentre outros pontos, que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do autor/recorrido, que estava trafegando em alta velocidade.

Pois bem. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imprudência ou negligência. Outrossim, necessário que entre o ato culposo praticado e o dano experimentado haja nexo de causalidade, consoante se extrai do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil brasileiro.

Assim, imperativa a análise do conjunto probatório contido nos autos, com a finalidade de se verificar quem deu causa ao evento danoso em discussão.

No que diz respeito à dinâmica do acidente, consta colacionado nos autos o Boletim de Ocorrência nº 2015.212110, a seguinte narrativa:

“Após solicitação via fone 190 para atendermos um acidente de trânsito na Rua das Ameixeiras com Rua dos Myosotis, no bairro Jardim Celeste, próximo a Escola Maria de Fátima Gimenes, onde houve uma vítima; deslocamos ao local informando, chegando a vítima já havia sido removido até o Hospital Reginal pelo Corpo de Bombeiros. Em conversação com o condutor da unidade V-01 este relatou que transitava pela rua dos Myosotis sentido norte/sul, segundo o mesmo parou o seu veículo na placa de sinalização de parada obrigatória (PARE), porém não avistou o V-02, e ao avançar veio a invadir a via preferencial, abalroando no mesmo, consequentemente vitimou o condutor bem como ocasionou danos materiais nas unidades, sendo de média monta no V-01 e grande monta no V-02. (...) No local do fato constatamos que realmente existe placa de parada obrigatória para condutores que transitam pela rua dos Myosotis, bem como tinha no local marcas frenagens (V-01) de aproximadamente 8 metros.”

A única testemunha ouvida em juízo foi arrolada pela parte autora, Sra. Elizabeth Aparecida Costa, que depôs em juízo discorrendo que:

“
Que morava em frente ao local do acidente; que estava lá fora e ouviu a batida e foi lá ver; (...) que ele estava indo para a casa dele pela rua Ameixeiras, na sua mão de direção, e o outro carro veio e não parou; que o menino da moto estava na sua mão de direção e o carro deveria parar, mas não parou e bateu na moto; (...) que não viu se alguém estava em alta velocidade; que estava fora de casa, aguando plantas, no momento do acidente; que só ouviu o barulho e foi lá; (...) que o rapaz da moto se machucou muito; que ele estava de capacete; que não viu com qual calçado o requerente estava; que não viu se o requerente ficou no local; (...)que não consegue falar sobre a velocidade desenvolvida pelos veículos; que quando viu, o acidente já havia acontecido; (...) que há sinalização de PARE; que sempre teve placa ali; é que as pessoas não param mesmo; que o acidente ocorreu entre uma moto vermelha e um carro verde; que não sabe explicar onde os veículos ficaram após a colisão.
”

O apelante, embora tenha arrolado duas testemunhas, posteriormente as dispensou, consoante petição de id. 136009680 - Pág. 60.

Portanto, não obstante a versão defendida pelo recorrente quanto a alta velocidade, tais alegações não se sustentam face os demais elementos probatórios carreados aos autos.

Isto porque, sobre o ônus da prova de suas alegações, dispõe o CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, a fim de que possa imputar responsabilidade à parte autora pelo acidente sofrido, incumbe ao réu provar que este agira com culpa na condução de seu veículo. No mesmo sentido, ao autor incumbe a prova de fato que atribua a responsabilidade do réu na colisão ocorrida, a fim de elidir eventual culpa que recaia sobre si.

Ademais, ainda que hipoteticamente fosse considerado que o autor, condutor da motocicleta que transitava na via preferencial, estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só considerado, não evidenciaria na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Nem poderia ser diferente, já que é presumida a culpa do motorista que invade a via preferencial, sem a cautela devida, interceptando a trajetória de veículo que transita normalmente e com preferência de passagem, em nítida violação ao disposto no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

No caso dos autos, o condutor do veículo demonstrou estar desatento, pois cruzou a Av. Ameixeiras sem respeitar a motocicleta do autor, que transitava na preferencial.

Quanto à manobra, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

“Quem ingressa em preferencial sem observar as devidas cautelas e corta a frente de outro veículo, causando-lhe danos, é considerado culpado e responsável pelo pagamento de indenização. (...).

Evidenciado que a invasão de via preferencial constitui a causa principal e preponderante do acidente, sobrepõe-se ela a qualquer infração secundária que pudesse atribuir ao motorista que trafegava nessa preferencial (RT, 570:221).

Obra com inegável imprudência o motorista que, provindo de rua secundária, ingressa com desatenção em rua preferencial, onde se pressupõe maior tráfego. Indispensável que este, em tais circunstâncias, pare e descortine ambos os lados da via preferencial, antes de prosseguir em sua marcha, não bastando a observância de preceitos cautelares, simples parada momentânea, ou redução da velocidade do carro. Assim, não pode o motorista que provém da rua secundária transpor o cruzamento antes de verificar se está livre e desimpedida a via preferencial (JTACSP, Revista dos Tribunais, 108:134).

Por isso, tem-se decidido que, “por via de regra, quem entra em via preferência é que deve tomar as cautelas para evitar a colisão, não sendo obrigados os que por ela transitam de, em cada esquina, diminuírem a marcha dos seus veículos. Se assim fosse, sem objetivo seria a sua preferência e prejudicado resultaria o escoamento do tráfego nos grandes centros’ (RT, 284: 474)”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 881 e 883/884)

Dessa forma, se o réu/apelante pretendia ingressar na Av. Ameixeiras (via preferencial), cabia a ele adotar todas as cautelas necessárias para efetuar a manobra sem oferecer perigo aos demais usuários da via de trânsito, recaindo sobre si a presunção de culpa pelo evento.

O mesmo entendimento também é adotado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– FRATURAS COM NECESSIDADE DE DUAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS –
NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PELA REQUERIDA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA
– DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO COM AVARIAS – APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA COMO AUTÔNOMA – COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em culpa concorrente, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da demandada pelo acidente de trânsito se não consta dos autos provas de que a autora trafegava em alta velocidade quando foi abalroada pela requerida, a qual confessa que não observou a sinalização de trânsito (placa “PARE”) ao adentrar a via preferencial e atingir a motocicleta da vítima
.

Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la.

Mantém-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes se comprovado pela prova testemunhal que autora exercia atividade remunerada como autônoma (massagista/depiladora) e que em razão das lesões sofridas com o acidente ficou impossibilitada para o labor por aproximadamente um ano.

Não resta dúvida de que os danos sofridos pela autora em decorrência do acidente – a qual teve fraturas no braço e na perna, se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos, precisou utilizar cadeira de rodas por determinado período, fazer fisioterapia e se ausentar das suas atividades laborais – devem ser amenizados por meio da indenização por dano moral.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito
. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético (CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).”
(N.U 0006947-95.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDO A SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL – DEMONSTRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo.

Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória.

Por oportuno, insta consignar que, ainda que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida,
condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.”
(N.U 0008293-79.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Diante do exposto, deve ser mantida a indenização por
danos materiais
, no valor de R$3.618,75 (três mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), porquanto devidamente comprovados nos ids. 136009673 - Pág. 55 e 136009674 - Pág. 1/3, haja vista os danos de grande monta em sua motocicleta, além do ressarcimento de gastos com medicamentos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESSARCITÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MATERIAL
– ORÇAMENTO DO CONSERTO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DOCUMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro ao não se atentar ao tráfego da via preferencial, dando causa à colisão com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3.
Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente
.”
(TJ-MT 00267467120158110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Sobre a possibilidade de pensão temporária, a magistrada na origem determinou o pagamento do valor mensal de R$1.576,00 (mil, quinhentos e setenta e seis reais), devido pelo período de 26/07/2015 a 01/04/2016, haja vista que o autor comprovou que quando foi acidentado trabalhava na função de vendedor da empresa ELETROMAR MÓVEIS E ELETROD. LTDA (Id. 136009673 - Pág. 40/41), percebendo este vencimento.

Por sua vez, o apelante impugna o laudo pericial, apontando incongruências nos quesitos nº 7 e 10, no que diz respeito a incapacidade para as atividades inerentes a profissão, pois quando realizada a perícia o autor foi qualificado como Técnico Agrícola, que segundo o recorrente, as atribuições são basicamente de mando e acompanhamento, de forma que entende que não houve lesões que o incapacitaram para o exercício de sua profissão.

Ocorre que o dano material, neste tocante, diz respeito a pagamento de pensão temporária, durante o período em que o autor ficou impossibilitado de exercer sua profissão até então desenvolvida regularmente, após o acidente sofrido pelo mesmo. E conforme restou demonstrado nos autos, durante este período o autor trabalhava como vendedor na empresa acima mencionada, ficando impossibilitado de exercer sua função por aproximadamente 8 (oito) meses, consoante consignado pelo
expert
,
in verbis
:

“Não dispomos de elementos para precisar a data da consolidação médico-legal das lesões no caso em tela,
mas podemos considerar o prazo de 8 (oito) meses, decorrido até o retorno ao trabalho
, como um prazo razoável como tempo esperado de reabilitação”
(id. 136009680 - Pág. 14).

Diz o art. 950 do Código Civil:

"Art.. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou
, ou da depreciação que ele sofreu [...].”

Assim, comprovada a invalidez temporária decorrente do acidente de trânsito, impõe-se a manutenção da decisão que condenou o requerido ao pagamento de pensão mensal, no período retromencionado, até mesmo porque é possível a cumulação da pensão do INSS (auxílio acidente) com a pensão civil indenizatória, uma vez que possuem fundamentos jurídicos distintos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TUTELA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE
–
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, os requisitos para deferimento e manutenção da tutela de urgência concedida ao Recorrido foram suficientemente demonstrados,
eis que existe prova a corroborar ocorrência do acidente de trânsito em o Agravado foi vítima de fratura e ficou impossibilitado de laborar como motorista. Pensão mensal mantida com base na CTPS da vítima, pelo prazo de seis meses
.”
(N.U 1009445-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CHOQUE FRONTAL – MORTE – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA – REJEIÇÃO – MÉRITO – VALIDADE DO LAUDO ELABORADO PELO PERITO DO JUÍZO – PRINCÍPIO DA PERSUAÇÃO RACIONAL – ART. 479 DO CPC/15 – PARECER TÉCNICO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA DA REQUERIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO – INVASÃO DA REQUERIDA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS
– DANO MATERIAL DEVIDO
– DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E PROPORCIONAL – PENSÃO MENSAL À VIÚVA

– DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO – VINCULAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO – POSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA MENSAL –
CUMULAÇÃO DA PENSÃO DO INSS COM A PENSÃO INDENIZATÓRIA CIVIL – POSSIBILIDADE
– ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA– PENSÃO MENSAL POR MORTE - PRETENDIDO PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ART. 85, § 9º, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de suspeição da testemunha, visto que além do depoimento da citada testemunha não ter sido utilizado pelo Magistrado para o julgamento da causa, não restou comprovado seu interesse.

Pelo princípio da persuasão racional, o juiz apreciará a prova pericial, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479 do CPC/15).

No caso, o juízo a quo indicou os motivos que o levaram a deixar de considerar a conclusão do Laudo Pericial, apoiando-se nos elementos apresentados no Parecer Técnico para considerar a culpa do requerido pelo acidente narrado na inicial.

Restou comprovado pelas circunstancias do fato e prova produzidas a culpa da requerida no acidente de trânsito, posto que o Parecer Técnico, muito embora seja unilateral (produzido pelo assistente técnico dos autores), apresentou suporte fático consistente e não foi impugnado pela requerida. Portanto, é de se concluir que quem deu causa à colisão entre os veículos foi o condutor do veículo da parte requerida, que ao não observar a curva, adentrou a pista contrária e atingiu o veículo da parte autora, causando a morte de seu condutor.

No caso, sequer poderia se falar em culpa exclusiva da vítima, especialmente porque como se depreende da prova documental, o requerido, ao não observar a curva, adentrou pela contramão de direção, sendo esta a única causa do acidente de trânsito.

Diante do reconhecimento da culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da requerida, constatada sua responsabilidade na reparação pelos danos materiais e morais.

Os danos materiais restaram comprovados, portanto, impõe-se manter a obrigação de restituição, tal como fixado na sentença.

Consoante entendimento jurisprudencial unânime, a pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação desta, a pensão será arbitrada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo.

É possível a cumulação da pensão por morte do INSS com a pensão civil indenizatória, uma vez que possuem fundamentos jurídicos distintos
.

Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa).

De se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelos ofendidos (esposa e quatro filhos).

No que tange à alegação de culpa concorrente, ao abatimento do seguro DPVAT e da justiça gratuita, tais pedidos não merecem ser conhecido, porque não sustentado em primeiro grau de jurisdição, configurando inovação recursal, com a sua análise importando em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O pagamento da indenização em parcela única, previsto no parágrafo único do art. 950 do Código Civil, se refere à hipótese de incapacidade permanente da vitima, sendo, portanto, inaplicável no caso de pensão mensal por morte.

Consoante determina a regra do art. 85, § 9º, do CPC/15, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. No caso, o percentual arbitrado deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao quantum aribitrado a título de danos morais.”
(N.U 0003893-93.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

No que diz respeito à
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais)
deve ser mantida, já que atende aos critérios acima mensurados, além de encontrar-se em consonância com o entendimento deste Sodalício.

O mesmo se diga em relação ao
dano estético
, também foram fixados no mesmo valor, pois devidamente comprovado por meio de prova pericial que o autor sofreu
inúmeras cicatrizes cirúrgicas em cocha esquerda e em região ilíaca bilateralmente, além de uma discrepância no cumprimento dos membros inferiores, 92 cm à esquerda e 90 cm à direita, com positividade da manobra Trendelemburg à esquerda
(id. 136009680 - Pág. 13).

Tem-se que tais danos, possivelmente causam incomodo no autor, levando em consideração também se tratar de um jovem que na época dos fatos contava com 22 (vinte e dois) anos de idade (id. 136009673 - Pág. 36).

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO -
DANO MORAL/ESTÉTICO E MATERIAL CONFIGURADOS
– LUCRO CESSANTE – PENSÃO INDENIZATÓRIA – INCAPACIDADE PERMANENTE CONFIGURADA 60% – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O contexto de produção de provas nos autos a parte recorrente desincumbiu de ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do caminhão da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, e como bem assinalado em Boletim de ocorrência de ID nº 3817162, fls. 25 dos autos físicos, e demais documentos que corroboram ao deslinde dos fatos que - houve violação à lei de trânsito por “falta de atenção”.

2. De outro norte o recorrido não trouxe prova capaz de infirmar a pretensão da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, II do CPC. Isso porque, inexiste evidência que contrarie o B.O – Boletim de Ocorrência, pelos fatos/acidente relatados pela polícia judiciária no local e data do acidente. Não vejo qualquer outra prova que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a recorrente, por consequente não há que falar em culpa exclusiva ou mesmo concorrente ao evento acidente.

3. O Boletim de Ocorrência, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado na traseira do veículo do autor, cabe ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado. - A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. - O ressarcimento material deve corresponder à exata perda patrimonial do ofendido, cabendo a ele fazer prova do prejuízo. - Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.17.066607-7/004 TJMG- COMARCA DE SETE LAGOAS - APELANTE(S): EDESIO DA SILVA - APELADO (A) (S): PAULO SERGIO DE LIRA ALMEIDA).

4. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.

5. “A condutora de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpada pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro..." (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020).

6.
A reparação do dano moral (R$ 20 mil) e estético (R$ 15 mil) visam reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer. No tocante ao valor da indenização, é sabido que o Julgador deva levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa
.”
(N.U 0038315-06.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios, uma vez que fixados de forma recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022